Tribunal: TJES
Processo: 5023785-25.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023785-25.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JAKSON ALVES NUNES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5023785-25.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JAKSON ALVES NUNES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente para ser julgado pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV (uma vez), e art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal. A denúncia narra que, no contexto de rivalidade entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, o recorrente efetuou diversos disparos de arma de fogo, causando a morte de uma vítima e lesões na outra, além de tentar atingir uma terceira vítima. A defesa pleiteia a despronúncia, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há, nos autos, indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do recorrente, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 414, do CPP, prevê a impronúncia apenas quando ausentes a materialidade do fato ou indícios suficientes de autoria, sendo a pronúncia um juízo de admissibilidade fundado em prova da existência do crime e indícios de autoria.
A materialidade do crime está comprovada pelos laudos periciais de exame cadavérico e de lesões corporais, bem como pelo boletim de ocorrência juntado aos autos.
Os indícios de autoria estão presentes, especialmente em razão do depoimento firme e reiterado de uma das vítimas sobreviventes, que reconheceu o recorrente como autor dos disparos, inclusive em juízo.
A existência de versões conflitantes quanto à autoria não inviabiliza a pronúncia, sendo função do Tribunal do Júri dirimir as dúvidas sobre a dinâmica dos fatos e a responsabilidade penal do acusado.
Testemunhos policiais confirmam o envolvimento do recorrente com facção rival às vítimas e corroboram o contexto de guerra entre grupos criminosos, apontando motivação torpe para o crime.
O juízo de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, 14, II e 69.

Vitória, 24 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5023785-25.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JAKSON ALVES NUNES

Advogado(s) do reclamante: JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jackson Alves Nunes
, em face da sentença de fls. 318/320-verso dos autos físicos, proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos
,
os seguintes termos:

[...]
Depreende-se dos autos, que no dia 28 de dezembro de 2014, por volta de 11h, na Rua Rui Barbosa, próximo à Igreja Assembleia de Deus, Bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, o denunciado, com vontade de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra JOÃO MARCOS BRANDÃO DA PENHA, provocando-lhe as lesões constantes no laudo de exame cadavérico de fls. 38/39, causando a morte, em VINÍCIUS NASCIMENTO SIRMA e provocando-lhe as lesões constantes no laudo de lesões corporais de fls. 178, bem como, contra EDIEL DE DEUS OLIVEIRA, não atingindo-lhe, tratando-se de tentativa branca.

O denunciado não consumou os homicídios contra as vítimas VINÍCIUS NASCIMENTO SIRMA e EDIEL DE DEUS OLIVEIRA por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que ambas as vítimas conseguiram correr e se desvencilhar dos disparos fatais de arma de fogo, embora a vítima VINÍCIUS tenha sido atingida, porém, em membro não vital do corpo humano, qual seja o braço.
Consta dos autos que o denunciado agiu impelido por motivo torpe, uma vez que cometeu o crime pela rivalidade relativa ao tráfico de drogas.
O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que o denunciado surpreendeu-as enquanto conversavam tranquilamente e efetuou disparos pelas costas das vítimas enquanto tentavam fugir.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (uma vez), e artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II (duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

A defesa técnica, nas razões recursais (
fls. 325/327-verso dos autos físicos
), pugna pela despronúncia do acusado, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O
art. 414, do Código de Processo Penal,
dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls. 11/15, do Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama às fls.
42/45 e do Exame de Lesões Corporais de fl. 183.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Ouvido em esfera policial, a vítima sobrevivente Ediel de Deus Oliveira declarou o seguinte, à fl. 13 dos autos físicos:

[...]
QUE O DECLARANTE E SEU AMIGO JOÃO MARCOS FORAM ATÉ A ESQUINA, MOMENTO EM QUE FORAM CONVERSAR COM A NAMORADA DELE QUE TAMBÉM ESTAVA PARADA NA ESQUINA; QUE VIU VINÍCIUS TAMBÉM NA ESQUINA E PAROU PARA CONVERSAR COM VINÍCIUS; QUE NESSE MOMENTO VEIO UM HOMEM, DE BIS VERMELHA, CAPACETE PRETO E CHEGOU EFETUANDO SEIS DISPAROS; QUE O SUSPEITO EFETUOU OS DISPAROS COM UM REVÓLVER CALIBRE .38, QUE TODOS SAÍRAM CORRENDO, SENDO QUE APENAS JOÃO MARCOS FOI BALEADO, VINDO A ÓBITO NO LOCAL; QUE O ASSASSINO DESVIOU A MOTO PARA CONSEGUIR ACERTAR TAMBÉM O DECLARANTE, MAS ESTE CONSEGUIU FUGIR; QUE O ASSASSINO CONSEGUIU CHEGAR BEM PERTO DA DECLARANTE E ESTE CONSEGUIU VER QUE SE TRATAVA DE UMA PESSOAS NEGRA, FORTE, COM APROXIMADAMENTE 1,70; QUE 0 DECLARANTE ACHA QUE FOI UM TRAFICANTE DA GANGUE DA RIVIERA, CONHECIDO COMO "NEGO JACA"; QUE A GANGUE DA RIVIERA E DE ULISSES GUIMARÃES ESTÃO "FECHANDO TUDO JUNTO".

Em nova oitiva, ainda em esfera investigativa, a vítima Ediel de Deus Oliveira, à fl. 180, manifestou-se no seguinte sentido:

[...] ratifica integralmente seu termo de informação prestado as fls. 13; que perguntado se o indivíduo que chegou atirando em uma moto Bis vermelha estava sozinho, o declarante respondeu que sim; que perguntado se conhece NININHO, o declarante respondeu que sim, que NININHO faz parte da gangue do beco e é inimigo do declarante, que faz parte da gangue do pinicão; que perguntado se viu o NININHO no dia do crime, o declarante respondeu que não; que perguntado se é amigo de VINICIUS, o interrogado respondeu que já estudou com ele, mas não é amigo nem inimigo de VINICIUS; que VINICIUS "é tranquilo"; que o declarante volta afirmar, conforme sua primeira declaração,
que o autor dos disparos foi NEGO JACA; que apesar de NEGO JACA estar de capacete no momento do crime, o declarante não tem dúvidas de que ele foi o autor dos disparos do crime em tela;
que perguntado se já conhecia NEGO JACA, o declarante respondeu que o conhecia de vista; que NEGO JOCA fazia parte da gangue da Riviera e o declarante e a vítima JOÃO MARCOS faziam parte da gangue do pinicão; que a motivação do crime foi a guerra do tráfico.

Em juízo, a vítima Ediel de Deus Oliveira declarou
que
“
NEGO JACA desceu da moto e atirou contra ele e as outras vítimas
,
[...]
que o declarante e Marcos eram envolvidos no tráfico do Pinicão e que, no momento do crime, estavam no território do tráfico rival
”.

Por sua vez, Vinícius Nascimento Sirma, segunda vítima sobrevivente, às fls.
163/164 dos autos físicos, detalhou como foi atingido:

[...] no dia do crime, por volta das 10:30 horas, o declarante saiu de casa e foi até a Mercearia que fica perto da sua residência para comprar algumas coisas; que quando o declarante estava saindo da mercearia, ouviu um "estampido", mas como achou que fosse bombinha, continuou seu caminho; que quando o declarante dobrou a esquina da mercearia, começou a ouvir vários disparos de arma de fogo, momento que foi atingido por um dos disparos, no braço esquerdo e começou a sangrar muito; que o declarante voltou correndo até a Mercearia, para se abrigar até que os tiros cessassem; que depois de algum tempo, o declarante, ferido no braço e sangrando bastante, foi andando até a rua da sua casa, pedindo socorro, onde encontrou seu pai que o socorreu até o Hospital; que perguntado se encontrou com alguém no caminho de casa quando retornava da Mercearia, após o "tiroteio", no momento que já estava ferido no braço, o declarante respondeu que não; que perguntado se viu quem efetuou os disparos de arma de fogo, o declarante respondeu que não viu nada e nem ninguém, apenas ouviu o barulho; [...]
que apenas ficou sabendo que, em razão do "tiroteio" uma pessoa morreu, mas não ficou sabendo quem seria essa pessoa; que não ficou sabendo de mais nada, pois ficou internado no Hospital por vinte dias; que perguntado ao declarante se é traficante de drogas, o declarante respondeu que não é traficante de drogas e nunca se envolveu com isso
[...].

Já o
recorrente Jackson Alves Nunes, ouvido às fls. 49/50 dos autos físicos, negou a autoria delitiva, dizendo que não conhecia as vítimas e que no dia do delito estava no morro Conquista, em Vitória.

Por sua vez,
os policiais que diligenciaram no caso, ouvidos em juízo, manifestaram-se no seguinte sentido:

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO:
PC DANIEL MÁRCIO
FREITAS, NF: 3124266. AOS COSTUMES NADA DISSE, MOTIVO PELO QUAL LHE FOI TOMADO O COMPROMISSO LEGAL DE DIZER A VERDADE. INQUIRIDO (A) PELAS PARTES E PELO(A) MM JUIZ(A), NA FORMA DO ART. 212 E SEGUINTES DO CPP, ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO IRMP, assim respondeu: QUE SE RECORDA DO ACUSADO AQUI PRESENTE; QUE APÓS LIDA A DENÚNCIA, DISSE SE RECORDAR DOS FATOS;
QUE JÁ CONHECIA O ACUSADO ANTES DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, INCLUSIVE JÁ O TINHA INVESTIGADO POR CRIME DE HOMICÍDIO ENVOLVENDO TAMBÉM TRÁFICO DE DROGAS;

QUE TAMBÉM CONHECIA AS VÍTIMAS JOÃO MARCOS E EDIEL, E TAMBÉM ERAM ENVOLVIDOS NO TRÁFICO DE DROGAS; QUE TANTO ACUSADO QUANTO AS VÍTIMAS, EXCETO VINICIUS QUE O DEPOENTE NÃO CONHECIA, ERAM ENVOLVIDAS NO TRÁFICO DE DROGAS DO BAIRRO BARRAMARES, PORÉM MOVIMENTOS DISTINTOS
;
QUE PELO QUE SE RECORDA, AS VÍTIMAS ERAM ENVOLVIDAS EM UM MOVIMENTO CHAMADO “PINICÃO”, E O ACUSADO ERA ENVOLVIDO EM UM OUTRO MOVIMENTO QUE JÁ TEVE VÁRIAS DENOMINAÇÕES;
QUE A RUA ONDE ACONTECEU O CRIME POSSUI INTENSO MOVIMENTO DE TRÁFICO DE DROGAS DE AMBOS OS LADOS; QUE AMBOS OS LADOS SEMPRE ESTÃO EM CONFLITO POR CONTA DA RIVALIDADE DO TRÁFICO; QUE O LOCAL EM QUE O ACUSADO É APONTADO COMO PARTICIPANTE DO TRÁFICO NÃO É O DA RUA ONDE OCORREU O CRIME; QUE O LOCAL ONDE OCORREU O CRIME ERA O LOCAL DE MOVIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS ERA DAS VÍTIMAS JOÃO MARCOS E EDIEL; QUE NA ÉPOCA DOS FATOS, FALARAM QUE NO DIA DOS FATOS UMA PESSOA TERIA PASSADO DE MOTO E EFETUOU OS DISPAROS, SENDO QUE ESTA PESSOA NÃO SERIA DO MOVIMENTO DAQUELA RUA, POIS AS PESSOAS QUE DISSERAM ISSO DISSERAM TAMBÉM NÃO CONHECER AS PESSOAS QUE EFETUARAM OS DISPAROS; QUE OS COMENTÁRIOS VIERAM DE MORADORES DA RUA; QUE CONFIRMA SEU RELATÓRIO DE FLS. 194/196; QUE NA VERDADE, NA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS, SOMENTE CUMPRIU A ORDEM DE FLS. 194; QUE TEM CONHECIMENTO DO FATO POR CONTA DE ESTAR NA DELEGACIA E SER PARCEIRO DE SERVIÇO DO PC ÉRICO. ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA do(a) acusado(a), assim respondeu: QUE EM NENHUM MOMENTO O DEPOENTE OUVIU DIZER QUE O AUTOR DOS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA TERIA SIDO O ACUSADO.
[...].

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO: PC ÉRICO VINICIUS ASSIS CORRÊA, NF: 3223558. AOS COSTUMES NADA DISSE, MOTIVO PELO QUAL LHE FOI TOMADO O COMPROMISSO LEGAL DE DIZER A VERDADE. INQUIRIDO (A) PELAS PARTES E PELO(A) MM JUIZ(A), NA FORMA DO ART. 212 E SEGUINTES DO CPP, ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO IRMP, assim respondeu: QUE SE RECORDA DAS VÍTIMAS E DO ACUSADO, MAS O FATO EM SI, NÃO;
QUE O ACUSADO ERA ENVOLVIDO NO TRÁFICO DE DROGAS DE BARRAMARES NA ÉPOCA DOS FATOS; QUE AS VÍTIMAS JOÃO MARCOS E EDIEL TAMBÉM ERAM ENVOLVIDAS NO TRÁFICO DE DROGAS NA ÉPOCA DOS FATOS, MAIS PRECISAMENTE DO BAIRRO BARRAMARES
; QUE A “GANGUE DA ILHA” PERTENCE AO BAIRRO DE ULISSES GUIMARÃES; QUE A “GANGUE DO PINICÃO” FICA NO BAIRRO BARRAMARES;
QUE SE RECORDA DE TER CONVERSADO COM AS VÍTIMAS SOBREVIVENTES, SENDO QUE A VÍTIMA EDIEL ESTAVA COM A VÍTIMA JOÃO MARCOS NO MOMENTO DOS DISPAROS
; QUE A VÍTIMA VINICIUS NÃO ESTAVA COM AS DEMAIS VÍTIMAS;
QUE SE RECORDA QUE HOUVERAM TESTEMUNHAS QUE APONTARAM O ACUSADO COMO O AUTOR DO CRIME, MAS NÃO SE RECORDA O NOME DE TAIS TESTEMUNHAS; QUE SE RECORDA QUE NO DIA DOS FATOS, AS VÍTIMAS EDIEL E JOÃO MARCOS ESTAVAM INDO EM FRENTE A CASA DA NAMORADA DE UMA DELES, QUE FICA NA DIVISA ENTRE OS BAIRROS ULISSES GUIMARÃES E BARRAMARES, ONDE OS FATOS OCORRERAM
; QUE CONFIRMA O RELATÓRIO DE FLS. 51/77; QUE DEPOIS DO RELATÓRIO, SURGIRAM TESTEMUNHAS, SE LEMBRANDO DA TESTEMUNHA DE NOME FABRÍCIO, QUE APONTA O ACUSADO COMO AUTOR DO CRIME. ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA do(a) acusado(a), assim respondeu: QUE ACREDITA QUE O ACUSADO JACKSON NÃO CONHECIA AS VÍTIMAS NA ÉPOCA DOS FATOS; QUE DE ACORDO COM AS INVESTIGAÇÕES, O ACUSADO NÃO QUERIA ATACAR ESPECIFICAMENTE AS VÍTIMAS, E SIM “DAR UM ATAQUE” PELO FATO DELAS TEREM ULTRAPASSADO O LIMITE E PASSADO NA RUA; QUE QUALQUER PESSOA NAQUELE DIA QUE ENTRASSE NO LIMITE TERRITORIAL DOMINADO PELO ACUSADO, PODERIA SER ALVO; QUE NÃO SE RECORDA SE CONVERSOU COM TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO, MAS APENAS COM UMA DAS VÍTIMAS; QUE NÃO ESTEVE NA CENA DO CRIME NO DIA DOS FATOS, POIS NÃO FAZ O LOCAL DO FATO.
[...].

Desse modo
, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios
da autoria por parte do recorrente

Jackson Alves Nunes
quanto aos homicídios qualificados consumado (vítima
João Marcos Brandão da Penha)
e tentados (vítimas
Vinícius Nascimento Sirma
e
Ediel
d
e Deus Oliveira
).

Nesse contexto, o
depoimento de uma das vítimas sobreviventes, que presenciou o fato e reconheceu o acusado, aliado às demais provas e confirmado em juízo pelos policiais ouvidos, demonstram indícios suficientes de que o acusado
teria sido o autor
dos disparos.

No caso,
em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o recorrente seria o autor do crime, e a
outra versão
no sentido de que o acusado não teria praticado o delito,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação do presente caso,
a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Nesse contexto
, ressalto que, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do recorrente.

A partir de todas as considerações
, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos pelo qual o recorrente

foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,

e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 24 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)